Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA EDUARDA CAJUEIRO MARRA contra acórdão de ID 57790564, que, nos termos do entendimento do STJ, declarou a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de se encontrar em conta poupança, conta corrente ou aplicação financeira em conta de investimento. Nas razões do recurso, a embargante argumenta que o acórdão restou omisso em relação à determinação de sobrestamento do presente processo em razão da discussão pendente de julgamento por aquela Corte superior submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1.153). Com razão. De fato, subsiste a discussão, quanto à matéria objeto de repetitivo, ainda em julgamento no REsp n. 1.954/380/SP e no REsp n. 1.954382/SP, qual seja "[d]efinir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia". Destarte, uma vez que a matéria em exame está diretamente relacionada ao tema 1.153, os presentes embargos devem permanecer suspensos, conforme decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Int.